Tribunal: TJMT
Processo: 1002918-74.2019.8.11.0013
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002918-74.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIR CHAMBO RONDENA - CPF: 280.540.321-53 (APELADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), LUCIENE ALVES DE MORAES - CPF: 014.233.431-66 (APELADO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO), BERNADETE ALVES MORAIS RONDENA - CPF: 811.709.711-72 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE ALVES DE MORAES - CPF: 014.233.431-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. DIREITO POTESTATIVO IMPRESCRITÍVEL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1Embargos de Declaração opostos por BERNADETE ALVES MORAIS RONDENA contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado que, em apelação interposta por JAIR CHAMBÓ RONDENA, reconheceu a prescrição da pretensão de partilha e julgou improcedente o direito de meação da Embargante sobre imóvel urbano avaliado em R$ 310.000,00, reformando sentença que havia fixado pagamento de R$ 155.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se há contradição no acórdão ao reconhecer prescrição não arguida pelo apelante;

(ii) estabelecer se ocorreu omissão quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que afirma a imprescritibilidade do direito de partilha;

(iii) determinar se existe contradição entre o acórdão embargado e os precedentes mais recentes do STJ;

(iv) verificar obscuridade relativa ao fundamento prescricional diante da evolução jurisprudencial.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC exige a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material para o acolhimento dos embargos de declaração.

4. O Apelante reconhece expressamente o direito de meação e limita a insurgência ao critério de avaliação do imóvel; a decisão que extingue o direito por prescrição julga matéria não devolvida, configurando julgamento
ultra petita
.

5. Precedentes recentes do STJ (REsp 2.065.876/SP e AgInt nos EDcl no AREsp 2.726.027/PR) assentam que o direito de partilha possui natureza potestativa e é imprescritível, de modo que não se submete a prazos de prescrição ou decadência.

6. O acórdão embargado aplica entendimento superado (REsp 1.693.732/MG e REsp 1.660.947/TO) e diverge da orientação atual da Corte Cidadã, incidindo em contradição e omissão.

7. A correção desses vícios impõe negar provimento à apelação, restabelecendo a sentença que reconheceu a meação e fixou a quantia de R$ 155.000,00, com os consectários legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para desprover a Apelação e restaurar a sentença.

Tese de julgamento
:

1. O direito de partilha de bens entre ex-cônjuges tem natureza de direito potestativo e não se submete a prescrição nem decadência.

2. É vedado ao tribunal decidir ultra petita para afastar direito expressamente reconhecido pela parte contrária.

3. Embargos de declaração comportam efeitos infringentes quando a eliminação de omissão, contradição ou obscuridade altera o resultado do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.065.876/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 03.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.726.027/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 05.05.2025; STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 23.06.2015; STJ, REsp 1.693.732/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 09.05.2019; STJ, REsp 1.660.947/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 28.08.2018; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª T., j. 05.02.2013; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Desa. Conv. Diva Malerbi, 1ª S., j. 08.06.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BERNADETE ALVES MORAIS RONDENA
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
JAIR CHAMBÓ RONDENA
e reconheceu a prescrição da pretensão de partilha, julgando improcedente o direito de meação da ora Embargante sobre imóvel urbano avaliado em R$ 310.000,00, reformando a sentença que havia condenado o Apelante ao pagamento de R$ 155.000,00 (
vide
ID. 293632350).

Em suas razões recursais de ID. 296429881, a Embargante alega, em síntese, a existência de:

a)

contradição
entre a tese levantada pelo Apelante e a esposada no julgamento, sustentando que o Tribunal extraiu tese inexistente nas razões de apelação, uma vez que o apelante expressamente reconheceu o direito de partilha e apenas pleiteou reforma quanto ao valor a ser pago à meeira;

b)

omissão
quanto à análise da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a partilha como direito potestativo imprescritível, notadamente o REsp 2.065.876-SP, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, e o precedente da Ministra Nancy Andrighi no REsp 2.726.027/PR;

c)

contradição
entre a decisão e o precedente do STJ, especialmente considerando que a partilha constitui direito potestativo que não se sujeita à prescrição ou decadência, conforme Súmula 568/STJ;

d)

obscuridade
quanto ao reconhecimento da prescrição em face da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça que uniformizou o entendimento sobre a imprescritibilidade do direito de partilha.

Com tais argumentos, requer o
acolhimento dos embargos
para sanar os vícios apontados, com
efeitos infringentes
, além de prequestionar a matéria para fins recursais.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões
ao ID. 296975868,
sustentando que a prescrição constitui matéria de ordem pública, pugnando pelo
desprovimento dos embargos
e manutenção integral do acórdão.

Recurso tempestivo (ID. 296435369).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Estabelecidas essas premissas, passo à análise das questões suscitadas pela Embargante
BERNADETE ALVES MORAIS RONDENA
.

I) DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO

No particular,
assiste razão à Embargante
.

Compulsando detidamente as razões de apelação apresentadas por
JAIR CHAMBÓ RONDENA
ao ID. 289919986, constata-se que o Apelante/Embargado, no item "DOS PEDIDOS", requereu expressamente:

“Diante de todo o exposto, requer se dignem Vossas Excelências, conhecerem do presente recurso de apelação, visando a reforma da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos expostos na exordial de reconhecimento do direito de partilha inerente ao imóvel localizado na Avenida Minas Gerais, nº 1068, Centro na proporção de 50% de meação à recorrida, fazendo constar que o valor atribuído ao bem permaneça sobre o valor venal emitido pela prefeitura de Pontes e Lacerda-MT referente ao ano de 2005, época em que ocorreu a separação de fato do extinto casal.”

Ademais, no corpo das razões recursais, o Apelante foi categórico ao afirmar:

“O apelante não rebate o fato do direito de meação de 50% do imóvel em questão, contudo, a divisão tem que ser feita de acordo com a proporcionalidade que o bem detinha de valores no momento em que a recorrida decidiu ir embora e encerrar a relação conjugal.”

Desta feita, verifica-se que o Apelante
expressamente reconheceu o direito de partilha
e
limitou sua insurgência exclusivamente ao critério valorativo da meação
, não havendo pedido de improcedência total por prescrição.

A única menção à prescrição nas razões recursais constitui mera referência ao fato de que a questão havia sido rejeitada em primeiro grau, não configurando arguição da matéria em sede recursal.

Configura-se, portanto, efetiva contradição no acórdão embargado
, que reconheceu prescrição em recurso que expressamente admitia o direito de partilha, caracterizando julgamento
ultra petita
ao decidir questão não submetida à apreciação desta Corte.

II) DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR DO STJ

Neste tópico, também
merecem acolhimento os embargos
.

A Embargante invoca o REsp 2.065.876-SP, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, julgado em 03 de setembro de 2024, que estabeleceu entendimento no sentido de que a partilha constitui direito potestativo imprescritível.

O Superior Tribunal de Justiça foi específico ao consignar:

“3. A partilha consubstancia direito potestativo dos ex-cônjuges relativamente à dissolução de uma universalidade de bens, independentemente da conduta ou vontade do outro sujeito integrante desta relação (sujeito passivo). 3.1 Ausente a configuração de prestação imputável a outra parte - dar, fazer, não fazer -, característica dos direitos subjetivos, não há falar em sujeição a prazos de prescrição.3.2 O direito à partilha é, portanto, expressão do poder de modificar ou extinguir relações jurídicas por meio de uma declaração judicial, obtida a partir de uma ação de natureza constitutiva negativa (desconstitutiva), à qual a legislação pátria não comina prazo decadencial.”
(
Ex vi
STJ. REsp 2.065.876/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, J. 03/09/2024, DJe 20/09/2024; destaquei).

De igual forma, a Corte Cidadã consolidou o entendimento de que:

“A partilha de bens é direito potestativo que não se sujeita à prescrição ou à decadência, podendo ser requerida a qualquer tempo por um dos ex-cônjuges, sem que o outro possa se opor. Súmula 568/STJ.”
(
Ex vi
STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.726.027/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, J. 05/05/2025, DJEN 12/5/2025;destaquei).

Logo, o acórdão embargado não analisou adequadamente esta jurisprudência posterior, que representa evolução do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
configurando omissão que merece ser suprida
.

III) DA CONTRADIÇÃO COM PRECEDENTES ATUAIS DO STJ

Nesse ponto,
também assiste razão à Embargante
, eis que se
constata efetiva contradição entre o acórdão embargado e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a imprescritibilidade do direito de partilha
.

O acórdão embargado fundamentou-se em precedentes que tratam da separação de fato como marco interruptivo da causa impeditiva da prescrição (REsp 1.693.732/MG e REsp 1.660.947/TO),
mas não considerou que a jurisprudência posterior evoluiu para reconhecer a
natureza potestativa
do direito de partilha
, independentemente da separação de fato.

A distinção é fundamental: enquanto a jurisprudência anterior focava no marco temporal da separação de fato para fins prescricionais, a jurisprudência atual reconhece que
não há prazo prescricional
para o exercício do direito de partilha, por se tratar de direito potestativo.

Como observado pela doutrina especializada, a partir do fim da convivência instala-se um condomínio
pro indiviso
, e o direito de propriedade não se perde, tratando-se de direito absoluto e imprescritível.

IV) DA SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL E APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

A questão envolve a aplicação de jurisprudência evolutiva do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou entendimento mais benéfico ao direito de propriedade e à garantia constitucional da inviolabilidade do patrimônio.

É princípio consolidado no ordenamento jurídico brasileiro que a jurisprudência posterior e mais específica sobre determinada matéria supera entendimentos anteriores, especialmente quando emanada da Corte Superior competente para uniformização da jurisprudência nacional.

O REsp 2.065.876-SP, por sua abrangência e fundamentação, constitui
leading case
sobre a matéria, superando entendimentos anteriores que reconheciam prescritibilidade do direito de partilha com base na separação de fato.

A aplicação de jurisprudência superada configura erro de direito passível de correção via embargos de declaração com efeitos infringentes.

Por derradeiro,
quanto ao prequestionamento formulado pelas Embargantes para fins de interposição de eventual Recurso Especial
, consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ademais, ressalte-se que "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (EDcl no MS 21.315/DF, Relatora Min Malerbi [Desa. Conv. TRF/3ªRegião], Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Por todo o exposto
, conheço e
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por
BERNADETE ALVES MORAIS RONDENA
, com efeitos infringentes, para:

i)
Suprir a
contradição
quanto à arguição de prescrição, reconhecendo que o Apelante
JAIR CHAMBÓ RONDENA
expressamente admitiu o direito de partilha e não pleiteou sua improcedência por prescrição;

ii)
Suprir a
omissão
quanto à análise da jurisprudência posterior do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a partilha como direito potestativo imprescritível;

iii)
Eliminar a
contradição
com os precedentes atuais do STJ, aplicando o entendimento consolidado sobre a imprescritibilidade do direito de partilha;

iv)

Reformar
o acórdão embargado para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
JAIR CHAMBÓ RONDENA
;

v)

Restaurar
a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito de meação de
BERNADETE ALVES MORAIS RONDENA
sobre o imóvel urbano descrito nos autos, condenando o apelante ao pagamento de
R$ 155.000,00
(cento e cinquenta e cinco mil reais), correspondente à meação do imóvel avaliado em
R$ 310.000,00
, com correção monetária e juros de mora conforme fixado na sentença, retificada em sede de embargos pelo juízo sentenciante;

vi)

Majorar
a condenação de
JAIR CHAMBÓ RONDENA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados para
15% sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025